Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1009086-97.2020.8.11.0000
Recorrente: Evandro Stábile
Recorridos: Nilson Antonio Eckert e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80883973) interposto por Evandro Stábile, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 69928468):
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA – AGRAVO QUE NÃO COMBATE A DECISÃO MONOCRÁTICA – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.
Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de agravo interno, não merece ser conhecido o recurso.
A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.
Sendo manifestamente inadmissível o recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 03/12/2020, p. 11/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 71057972), estes foram rejeitados no acórdão de id 78449967.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto não conheceu do agravo interno proposto por Evandro Stábile, em face da decisão monocrática de id 59471463, exarada na Ação Rescisória de no 1009086-97.2020, em que litiga contra Nilson Antônio Eckert e outros, na qual não se conheceu do feito em razão da sua manifesta inadmissibilidade, por conta do não recolhimento das custas judiciais ou comprovação da sua condição de hipossuficiente no prazo legal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária.
A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “em inexistindo lei que determine que o requerente da assistência judiciária comprove qualquer fato que seja, além da declaração de insuficiência financeira, e não se encontra nos dispositivos mencionados na decisão recorrida que deve o requerente da assistência judiciária apresentar os documentos que o I. Relator menciona devam ser juntados nos autos, a decisão carece de fundamento legal”.
Assevera que “quando, por exemplo, existir nos autos a demonstração de renda suficiente, e de qualquer origem, sim que se poderá intimar o requerente par esclarecer a origem e finalidade daquela renda, ou entrada de dinheiro. Nunca fazer prova de mera presunção que sequer se nomina ou informa na decisão”.
Recurso tempestivo (id 80926961).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 80941974).
Contrarrazões no id 85880071.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, do CPC, o recorrente assevera que “em inexistindo lei que determine que o requerente da assistência judiciária comprove qualquer fato que seja, além da declaração de insuficiência financeira, e não se encontra nos dispositivos mencionados na decisão recorrida que deve o requerente da assistência judiciária apresentar os documentos que o I. Relator menciona devam ser juntados nos autos, a decisão carece de fundamento legal”.
No entanto, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque o órgão julgador concluiu ser “inexistente a correlação entre o pedido formulado pelo recorrente e o fixado na decisão contestada, sendo os pedidos dissociados dos fundamentos da decisão, acarretando a inépcia do agravo interno, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade”. (id 69928468 - p. 3-4)
Assim, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.